Tribunal: TJDFT
Processo: 0750395-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750395-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ANA AMANCIA DO AMARAL, VALMIR ANTONIO AMARAL, DORIVAL JOSUE DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL RÉU ESPÓLIO DE: DALMO JOSUE DO AMARAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que, após a devida comprovação da realização do preparo, o instrumento está adequadamente formado e a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de execução de título extrajudicial que maneja o agravante em desfavor dos agravados, tendo, ante a ineficácia das diligências que postulara, encaminhado os autos ao arquivo provisório, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator